Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1011244-79.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: BANCO BRADESCO SA e ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
Recorridos: RAIMUNDO FERREIRA CHAVES, BANCO BRADESCO SA e ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTAR” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado Banco Bradesco S/A, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.
2. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, a qual o mesmo desconhece.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011244-79.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA CHAVES - CPF: 409.755.251-15 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. - CNPJ: 40.223.893/0001-59 (RECORRIDO), ELISANGELA VILELA CIRCELLI - CPF: 226.080.438-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022